Tribunal: TJSP
Processo: 1001752-64.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
r, ainda não editada. Inconstitucionalidade das disposições insertas no art. 4o, incisos I e II, da Lei Estadual no 10.705/00 reconhecida pelo Órgão Especial desta Corte. Sentença concessiva da segurança mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1001752-64.2019.8.26.0053; Relator (a): Isabel Cogan; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/03/2020; Data de Registro: 12/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis

Relator(a):

Isabel Cogan

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/03/2020

Data de publicação:

12/03/2020

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ITCMD. Exigência de recolhimento sobre doação realizada por pessoa residente no exterior. Inadmissibilidade. Inteligência do disposto no artigo 155, inciso I, parágrafo 1o, inciso III, alínea "a", da CF. Exigência de Lei Complementar, ainda não editada. Inconstitucionalidade das disposições insertas no art. 4o, incisos I e II, da Lei Estadual no 10.705/00

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ITCMD. Exigência de recolhimento sobre doação realizada por pessoa residente no exterior. Inadmissibilidade. Inteligência do disposto no artigo 155, inciso I, parágrafo 1o, inciso III, alínea "a", da CF. Exigência de Lei Complementar, ainda não editada. Inconstitucionalidade das disposições insertas no art. 4o, incisos I e II, da Lei Estadual no 10.705/00 reconhecida pelo Órgão Especial desta Corte. Sentença concessiva da segurança mantida. RECURSO DESPROVIDO.